Tribunal: STF
Processo: HC 227555
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Nathan Castelo Branco de Carvalho, em favor de Marcelo Lopes de Faria, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 759.924/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos que o acusado, preso preventivamente desde 17/2/2022, foi pronunciado em 30/5/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 61, II, “h”, ambos do Código Penal (fls. 21- 25). Na ocasião, o Magistrado manteve a custódia provisória do réu. 



    A Corte estadual denegou a ordem no writ originário, com o fim de manter a cautela extrema em desfavor do insurgente (fls. 16-20). 



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta a falta de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar. Discorre sobre a instrução probatória durante o sumário da culpa, a incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa, aponta as condições pessoais favoráveis e a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, sem ou com a imposição de cautelares. (www.stj.jus.br)



    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 22)



    Nesta Corte, a defesa insiste na alegação de desnecessidade da prisão e seu excesso de prazo.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    […]



    Inicialmente, ressalto que o decreto preventivo foi chancelado por esta Corte Superior, nos autos do HC n. 759.924 , ocasião em que "reafirmo[u] que se mostram bastantes os motivos invocados pelas instâncias ordinárias, que apontaram, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal e indicaram motivação idônea para manter a prisão preventiva, ao salientar a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, verificada pelas modus operandi – após discussão com a vítima, de 82 anos, que era seu vizinho, o agente sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra a vítima que tentou fugir, correndo em direção oposta à do paciente, mas este passou a persegui-la com a arma em punho e efetuando novos disparos, sem lhe dar chance de defesa". 



    No que tange ao alegado excesso de prazo, observo que os prazos processuais previstos na legislação pátria são computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), conforme cada caso e suas particularidades. 



    Deveras: "somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação" ( HC 617.072/BA , Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 16/4/2021). 



    Ademais, nos termos da Súmula n. 21 do STJ , pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. No caso não se constata desídia estatal a justificar a superação do óbice sumular, visto que se trata de caso de homicídio duplamente qualificado , com prisão desde 16/2/2022 e decisão de pronúncia prolatada em 30/5/2022 . Nesse sentido, mutatis mutandis : RHC n. 167.213/ES, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022. 



    Não é esse o caso dos autos. 



    O procedimento para apuração dos crimes dolosos contra a vida possui complexidades que explicam a maior delonga na tramitação da ação penal. Mesmo assim, apesar de o crime imputado ao réu ser grave (homicídio duplamente qualificado), ele está preso a cerca de 1 ano, mas, desde então, foi, repito, oferecida denúncia, desenvolvida e finalizada a primeira fase do júri, com decisão de pronúncia em 30/5/2022. (eDOC 22)



    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 



    Como se vê, o feito está em sua marcha regular, razão por que não há excesso de prazo a ser reconhecido.



    Ademais, afirmei, no HC 158.279: “o período de cinco anos de prisão cautelar pode estar justificado em um processo e, em outro, não. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; e HC 132.172, de minha relatoria, DJe 11.2.2016.”



    Quanto aos fundamentos do decreto prisional, o impetrante alega que o paciente teria sido provocado e agredido por seu vizinho, razão por que pegou sua arma e disparou contra ele, em aparente legítima defesa.



    Da leitura dos autos, sobretudo a degravação das imagens, verifica-se que o paciente saiu de sua casa para atirar contra a vítima em via pública, após intensas discussões. (eDOC 13)



    É dizer: o paciente não corria qualquer risco no interior de sua residência, da qual saiu porque quis. 



    Registrou o STJ que as instâncias ordinárias “indicaram motivação idônea para manter a prisão preventiva, ao salientar a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, verificada pelas modus operandi – após discussão com a vítima, de 82 anos, que era seu vizinho, o agente sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra a vítima que tentou fugir, correndo em direção oposta à do paciente, mas este passou a persegui-la com a arma em punho e efetuando novos disparos, sem lhe dar chance de defesa". (eDOC 22)



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente